Tribunal: TJDFT
Processo: 0716864-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716864-63.2024.8.07.0001 RECORRENTE: LUMIAR AGROPECUÁRIA LTDA. RECORRIDOS: LEANDRO ROSA DE PAULO, EVERALDO JOSÉ DE PAULO JÚNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE CAVALO PARA COMPETIÇÃO. OMITIDA CIRURGIA ANTERIOR À VENDA EM LEILÃO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MATERIAL. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação redibitória c/c perdas e danos, julgou improcedentes os pedidos formulados por eles na inicial. O caso em epígrafe diz respeito a venda de um semovente (égua) que veio a falecer meses após a aquisição. Os apelantes/autores aduziram a ocorrência de vício oculto e violação da boa-fé objetiva. Ato contínuo, requereram a devolução das notas promissórias, a inexigibilidade das parcelas vencidas, a devolução das parcelas pagas e a indenização por danos materiais. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve falha no dever de informação; (ii) saber se houve quebra da boa-fé objetiva; (iii) saber se houve manuseio inadequado do animal por parte dos apelantes. III. Razões de decidir 3. A compra e venda de cavalos envolvendo o criador profissional de um lado e a pessoa física que adquire o animal para competições equestres de outro é relação de consumo, devendo incidir as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Precedentes do TJDFT. 4. É direito do consumidor ter acesso a informações completas, adequadas e úteis acerca dos produtos e bens que adquire, constituindo violação da boa-fé objetiva a falha no dever de informação. O fornecedor responde objetivamente pelos danos advindos da falha no dever de informação. 5 No caso em epígrafe, a ausência de informações completas e adequadas acerca do histórico veterinário negativo da égua impossibilitou o fornecimento de uma alimentação apropriada ao equino e inviabilizou uma análise veterinária completa acerca do quadro clínico do semovente. Conduta essa que foi determinante para o dano experimentado pelos consumidores. IV. Dispositivo 6. Deu-se provimento à apelação. _______ Dispositivos relevantes citados: art. 6o, III. CDC. Jurisprudência relevante citada: STJ. REsp n. 1.799.365/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 1/10/2019. TJDFT, Acórdão 1927286, 0716360-60.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 09/10/2024. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que houve indevida inversão do ônus da prova, pois não foi demonstrada a preexistência do vício oculto nem analisadas as cláusulas contratuais que transferiam ao comprador o risco da guarda do animal após a arrematação; c) artigos 441, 442 e 444, todos do Código Civil, asseverando que não se comprovou vício redibitório grave e anterior à celebração do contrato, apto a tornar o bem impróprio ao uso ou reduzir-lhe substancialmente o valor, sendo a cirurgia anterior irrelevante para a utilidade do animal; d) artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que o regime consumerista não se aplica à relação contratual em debate, a qual seria de natureza mercantil entre criadores profissionais, inexistindo vulnerabilidade típica do consumidor; e) artigos 186 e 927 do Código Civil, defendendo que não houve culpa ou nexo causal entre a conduta da recorrente e o óbito do animal, que decorreu de manejo alimentar inadequado pelos adquirentes, conforme laudo de necropsia e testemunhos; e e) artigo 14, §3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, pleiteando seja afastada a responsabilidade objetiva diante da culpa exclusiva dos recorridos. O recurso também invoca divergência jurisprudencial com julgados do TJAL e TJSP em relação às teses das alíneas “b”, “c” e “d”. Ao final, pede a condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios com sua majoração. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e à majoração dos honorários advocatícios, bem como que todas as intimações sejam realizadas em nome de RODRIGO CESA NOGUEIRA (OAB/MG 129.607), FERNANDO RODRIGUES RABELO (OAB/MG 146.008) e TIAGO BULKOOL AQUINO (OAB/MG 182.940) (ID 78996796). No ID 79576744, o advogado José Fernando Torrente, OAB/SP 225.732, noticia a renúncia ao mandato outorgado por LUMIAR AGROPECUÁRIA LTDA. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 2o e 3o, ambos do CDC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. No que se refere aos pedidos de condenação de ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios com sua majoração, tratam-se de requerimentos que refogem à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 78996796. Indefiro, porém, o pedido de desconstituição do atual patrono do agravante (ID 79576744), porquanto desatendida a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil, uma vez que não houve comprovação da efetiva notificação do outorgante por meio das conversas extraídas do aplicativo whatsapp e do comprovante de envio de e-mail (ausência de dados e documentos para confirmar o recebimento e a identidade do receptor das mensagens). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025